Tribunal: STF
Processo: Ext 849
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-02
Data de publicação: 2007-04-02

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO ATIVA. PERU. DUPLO HOMICÍDIO. ART. 106 DO CÓDIGO
   PENAL PERUANO. ART. 121 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PRESENÇA DOS
   PRESSUPOSTOS PARA O DEFERIMENTO. PEDIDO CONCEDIDO.
I - A
   concessão do pedido extradicional pressupõe: a dupla tipicidade
   penal; a inocorrência da prescrição; pena superior a um ano -
   segundo a legislação brasileira -; incompetência da Justiça
   Brasileira para julgar o crime; não ter sido o extraditando
   condenado ou absolvido, no Brasil, pelo mesmo fato; não ser o
   extraditando submetido, no exterior, a tribunal de exceção; não
   se tratar de crime político ou de opinião; a existência de
   sentença condenatória à pena privativa de liberdade ou prisão
   cautelar decretada pela autoridade competente do país
   estrangeiro; existência de Tratado ou oferecimento de
   reciprocidade.
II - Extradição concedida, ressalvada a limitação
   da aplicação da pena ao pedido deduzido, na denúncia, pelo
   Ministério Público Peruano.